Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736581-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., contra a r. decisão (ID 140383253 autos de origem) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer contra si ajuizada por FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA, deferiu a liminar pleiteada. A decisão objurgada determinou: “defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização dos procedimentos de 'tratamento microcirúrgico do canal estreito' e 'monitorização neurofisiológico intra-operatório', que serão efetuados juntamente com os procedimentos já autorizados ('hérnia de disco tratamento cirúrgico', 'laminectomia' e 'radioscopia para acomp. de procedimento cirúrgico'), bem como forneça os materiais/equipamentos para a realização dos cinco procedimentos, na forma da prescrição médica de ID 140309739, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” Alega a agravante, em síntese, que o 6o § 4o da RN 424/2017[1], com lastro na Lei no 9.656/1998, admite a negativa de cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPMES) com base no parecer médico desempatador. Assevera que, conforme o art. 20 da RN no 424/2017[2], o “parecer conclusivo entendendo pela não realização do procedimento não significa negativa indevida de cobertura”. Discorre que “ora Agravante ao autorizar somente alguns procedimentos, utilizou como fundamento o parecer conclusivo do desempatador, o qual deixou claro que a patologia a ser tratada é somente a Hérnia de Disco, sem descrição de estenose de canal medular a ser tratado. Além disso, tal parecer consolida que é possível realizar todo o procedimento de hérnia discal sem uso de monitorização, sem que haja qualquer prejuízo à Agravada.” Ressalta que a conduta possui respaldo no contrato entabulado entre as partes e que a atividade desenvolvida se rege pela legislação pertinente, o planejamento financeiro e a política de preços e direitos dos usuários, sob pena de desequilíbrio econômico. Aduz o risco de dano reverso, consistente no prejuízo com a consecução da decisão objurgada, asseverando que a agravada não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo a cirurgia sido autorizada com os materiais especificados pelo parecer desempatador. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência requerido na ação de obrigação de fazer. Preparo regular no ID 40779489 e 40779490. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[3] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há obrigação da agravante em autorizar e custear a cirurgia e os materiais de acordo com a solicitação médica. O d. Juiz a quo concedeu a tutela antecipada nos seguintes termos (ID140383253 autos de origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA em face de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie todos os procedimentos e materiais necessários para a realização de cirurgia na coluna lombar da autora. Narra a autora que: (i) é beneficiária de Plano de Saúde operado pela ré desde Julho de 2021, na modalidade MEDSENIOR Black; (ii) sofre de dor crônica na coluna lombar, o que ocasiona limitação da capacidade de deambulação e grande dificuldade de realização das tarefas diárias comuns; (iii) realizou tratamento conservador com fisioterapia, acupuntura e medicamentos orais, mas não obteve melhora do seu quadro clínico; (iv) o ortopedista especialista em coluna, Dr. Breno Frota Siqueira (CRM-DF 14386), identificou diversos problemas nos discos intervertebrais e hérnias de disco, relacionados à lombociatalgia, sendo necessária a realização de cirurgia de urgência; (v) o Plano de Saúde negou a cobertura para os procedimentos 'tratamento microcirúrgico do canal estreito' e 'monitorização neurofisiológico intra-operatório' e materiais prescritos pelo médico, afirmando a possibilidade de utilização de outra técnica cirúrgica; (vi) os procedimentos indicados pelo ortopedista Dr. Breno Frota são menos invasivos, com menos lesão para a paciente, tendo o médico cirurgião autonomia para escolher o que achar mais benéfico, por meio do seu conhecimento técnico e contato direto com a paciente, não cabendo à ré interferir na escolha do tratamento pelo profissional; (vii) os procedimentos são contemplados pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. O documento de ID 140309734 comprova que a requerente é beneficiária, desde 12/07/2021, do plano de saúde operado pela requerida. O relatório médico de ID 140309739 indica que a autora necessita de tratamento cirúrgico minimamente invasivo de urgência na coluna lombar devido a quadro clínico, déficit neurológico, limitação funcional e risco de lesão e déficit definitivo. No comprovante de negativa médica contratual emitido pela ré (ID's 140309740 e 140309741), consta que microdiscectomia é um opção de tratamento para a autora, sem causar-lhe prejuízo; que há divergência quanto aos códigos solicitados para o tratamento proposto e que há divergência quanto aos OPME's (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) solicitados, em relação às quantidades, tipos e marcas. Em face da negativa, o ortopedista Dr. Breno Frota emitiu o documento de ID 140309742, no qual afirma a necessidade dos materiais solicitados pra a realização do procedimento proposto, que seria mais seguro e com melhor resultado para a paciente, com melhor agressão tecidual, menor risco de sangramento e possibilidade de alta no mesmo dia da cirurgia, não necessitando de UTI no pós operatório imediato, tratando-se de procedimento com técnica diferente da tradicional (cirurgia aberta), sendo a melhor indicação para a melhora do quadro clínico e resolução do caso. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Ademais, os procedimentos estão contemplados no rol de procedimentos médicos publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS por meio da Resolução Normativa 338/2013 ('tratamento microcirúrgico do canal estreito' - ID 140309743, pág. 22 e 'monitorização neurofisiológico intra-operatório' - ID 140309743, pág. 3). Além disso, a consumidora não poderá ser prejudicada pelo desacordo entre os códigos apresentados pelo hospital ou pelo médico e os códigos que o plano de saúde entende serem necessários para o tipo de procedimento solicitado. O plano de saúde deverá corrigir os códigos do procedimento juntamente com o hospital solicitante, sem que a autora seja prejudicada, visto que é vulnerável e não poderá sofrer prejuízos em decorrência da burocracia do plano de saúde. Logo, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete a autora, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ela invocado quanto à cobertura dos procedimentos de 'tratamento microcirúrgico do canal estreito' e 'monitorização neurofisiológico intra-operatório' e da disponibilização dos materiais/equipamentos necessários para a realização dos procedimentos. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, porquanto a requerente apresenta déficit neurológico, limitação funcional e risco de lesão e déficit definitivo. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização dos procedimentos de 'tratamento microcirúrgico do canal estreito' e 'monitorização neurofisiológico intra-operatório', que serão efetuados juntamente com os procedimentos já autorizados ('hérnia de disco tratamento cirúrgico', 'laminectomia' e 'radioscopia para acomp. de procedimento cirúrgico'), bem como forneça os materiais/equipamentos para a realização dos cinco procedimentos, na forma da prescrição médica de ID 140309739, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Não obstante a relevante argumentação trazida pela agravante, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida ora pleiteada, ao menos em uma análise superficial de cognição sumária. É incontroverso, no caso em comento, que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, de modo que a discussão se limita apenas à presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar a autorização de realização de tratamento cirúrgico e fornecimento de materiais elencados pelo médico assistente escolhido pela paciente. Com efeito, inobstante as conclusões apontadas pelo “médico desempatador” colacionado pelo parecer da agravante, de fato, o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. No caso presente, as partes não controvertem quanto à moléstia e a efetiva necessidade de realização de intervenção cirúrgica, restando a controvérsia quanto aos materiais e a técnica a ser empregada. Ocorre que, como já transcrito alhures na decisão vergastada, o médico que acompanha a agravada declarou explicitamente que: “A necessidade do uso EQUIPAMENTOS SUPRACITADOS se faz necessário para a realização do procedimento proposto (endoscopia de coluna), procedimento de cobertura obrigatória (ROL). Procedimento amplamente mais seguro e melhor resultado para o paciente, com melhor agressão tecidual, menor risco de sangramento e possibilidade de alta no mesmo dia da cirurgia, não necessitando de UTI no pós operatório imediato. Informo o auditor que são procedimentos com ́técnica diferente da tradicional (cirurgia aberta), sendo a melhor indicação para a melhora do quadro clínico e resolução do caso.” (ID 140309732) Mais ainda, o art. 5o, caput, da Constituição Federal[4], garante a todos o direito à vida, o qual deve ser resguardado, também, pelas operadoras de plano de saúde. Desse modo, ao se realizar a análise da liminar concedida pelo d. Juiz a quo, verifica-se que há elementos capazes de demonstrar a necessidade da cirurgia nos moldes indicados pelo médico assistente, principalmente porque constitui-se como “TRATAMENTO CIRÚRGICO MINIMAMENTE INVASIVO DE URGÊNCIA NA COLUNA LOMBAR devido a quadro clínico, déficit neurológico, limitação funcional e risco de lesão e déficit definitivo” (ID 140309739 autos originais). Ademais, não se verifica presente o pressuposto do perigo da demora aduzido nas razões da agravante, a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória deferida na origem. Ressalte-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. [1] Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. (...) § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. [2] Art. 20. A indicação constante do parecer conclusivo do desempatador pela não realização do procedimento, não caracteriza negativa de cobertura assistencial indevida por parte da operadora, desde que cumpridos todos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução, inclusive quanto às notificações do profissional assistente e do beneficiário. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator